Tribunal: TJDFT
Processo: 0729179-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729179-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO PIRES FIALHO, CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA AGRAVADO: ROGERIO GARCIA SALES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cristina Maria Gama Neves da Silva e outro em face das r. decisões (IDs 240409699 e 242883485, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência movida em desfavor de Rogério Garcia Sales, indeferiu os pedidos de anotação de restrição de circulação do veículo penhorado, via Renajud, e de intimação do devedor para indicar a localização do bem. Alegam, em resumo, que a anotação das restrições de circulação via Renajud é medida plenamente eficaz, cabível e razoável, e que compete ao Réu/Agravado, que está na posse do bem, indicar a localização do veículo penhorado. Sustentam que, nos termos dos arts. 6o e 9o do Regulamento do Renajud, do CNJ, as medidas de restrição de circulação e licenciamento de veículo são adequadas e eficazes para alcançar a efetividade do mecanismo expropriatório do bem móvel penhorado. Defendem que, em respeito ao princípio da cooperação das partes, a intimação do devedor para indicar o paradeiro do bem constrito contribui para a efetividade da execução. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o lançamento das restrições de circulação e licenciamento do veículo objeto do processo por meio do sistema Renajud, bem como a intimação do devedor para indicar a localização do bem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito da fundamentação contida na r. decisão agravada, a providência requerida pelos Agravantes colabora com a efetividade do processo, na medida em que aumenta a possibilidade de o bem objeto do contrato ser localizado e apreendido. Esta eg. 8a Turma Cível tem posicionamento firmado pela possibilidade de anotação de restrições de circulação e licenciamento de veículo penhorado, para garantir maior efetividade à medida constritiva. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFETIVAÇÃO. 1. O Conselho Nacional de Justiça – CNJ desenvolveu o RENAJUD, sistema on-line de restrição judicial de veículos que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e possibilita consultas e envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), de ordens judiciais de restrições de circulação e transferência de veículos. 2. A restrição judicial na base de dados do RENAVAM tem como finalidade principal conceder celeridade ao cumprimento da penhora. Objetiva, igualmente, atender aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo, conforme expresso no artigo 6o do Código de Processo Civil, pois (T)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2.1. Consoante o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, é dever do juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, visando dar celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. 3. A manutenção das restrições de transferência e circulação do veículo no sistema RENAJUD têm o efeito de garantir maior efetividade à decisão que deferiu a penhora, materializando os princípios da cooperação, eficiência e da razoável duração do processo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1917001, 0730407-39.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. RAZOABILIDADE. CREDOR. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE. DEVEDOR. 1. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2.Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 3. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 4. A restrição de circulação de veículo é medida para resguardar o resultado útil do processo e assegurar eventual satisfação do crédito. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1808687, 0745190-70.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2024, publicado no DJe: 15/02/2024.) Quanto à intimação do devedor para indicar a localização do bem, no caso concreto, a colaboração do Poder Judiciário é adequada, razoável e tem a finalidade de dar efetividade ao processo. Em verdade, deve-se ter em mente que o principal objetivo da Execução é satisfazer o crédito perseguido pelo credor e que o art. 774, V, do CPC/15, ao ser interpretado a contrario sensu, expressamente estabelece a possibilidade de o juiz intimar o devedor para indicar quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora. Transcreve-se o referido dispositivo: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus”. Este Relator adotou o mesmo posicionamento ao apreciar casos semelhantes sobre a cooperação do Poder Judiciário para a efetividade da Execução: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. CONSULTA. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC – foi instituída pelo Provimento no 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça, tendo como finalidade gerenciar bancos de dados com informações e dados sobre testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 2. Em razão da natureza das informações presentes no sistema da CENSEC, afigura-se possível a utilização dele como meio de pesquisa para localizar bens da parte Executada, visando a dar maior efetividade à execução, uma vez que poderá demonstrar a existência de patrimônio do devedor não identificado nas consultas realizadas por meios típicos no processo. 3. Por se tratar de medida de caráter residual, o deferimento de consulta à CENSEC pressupõe a demonstração, pela parte Exequente, de que, embora tenha realizado as medidas típicas cabíveis para a localização de bens da parte Executada, não obteve êxito em encontrá-los. 4. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. 5. Demonstrado que o credor se utilizou de todas as medidas típicas que estavam à disposição dele em busca da localização e da constrição de bens da parte Executada, sem lograr êxito, é possível a realização de consulta sobre escrituras públicas e procurações associadas à parte na CENSEC, a fim de descobrir bens dela em outras unidades da federação. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1948838, 0738766-75.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEDIDAS ATÍPICAS. DEFERIMENTO EXCEPCIONAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. REMESSA DOS AUTOS. ART. 40 DO CPP. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS. PENHORA. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO. PESQUISA. INFOJUD. PESQUISAS SOLICITADAS. CABIMENTO PARCIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Na disciplina do art. 40 do CPP, “quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.”. 2. Assim como carece de razoabilidade a remessa do processo ao Ministério Público, se a referida instituição tem vista dos autos, não se revela adequado ou razoável o envio do feito às Autoridades Tributárias, para o propósito do art. 40 do CPP, quando os supostos indícios de crimes tributários cometidos pela devedora encontram amparo em documentos e registros da própria Receita Federal, ou seja, a principal interessada em apurar eventual sonegação fiscal. 3. O ônus de localizar e indicar bens passiveis de penhora é, precipuamente, da parte exequente (art. 524, inciso VII, do CPC/15). Todavia, o Código de Processo Civil vigente, pautado pelo princípio da cooperação, prevê a possibilidade de que seja a parte Executada chamada a colaborar para a efetiva satisfação do crédito excutido, mediante a indicação de bens penhoráveis ou a demonstração da inexistência deles, sob pena de multa, conforme disposto no art. 774, V, do CPC/15. 4. Acaso evidenciado que a parte se comporta de modo a dificultar, embaraçar ou se opor de forma injustificada à ordem judicial de indicação de bens passíveis de penhora para satisfação do débito, cabível a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 5. Desnecessário o esgotamento das diligências executivas tradicionais, pois tal atitude não é exigida na busca de bens a serem constritos, a fim de autorizar a penhora (sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD), conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1929676, 0719905-41.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) (grifou-se) Portanto, viável reconhecer a probabilidade do direito dos Agravantes. O periculum in mora também se evidencia, pois o decurso do tempo é fator que contribui para dificultar a localização do veículo, gerando risco para a efetividade do processo e, por consequência, para a satisfação do crédito dos credores. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para que seja inserida a restrição de circulação do veículo (restrição total) no sistema RENAJUD, bem como haja a intimação do devedor para indicar a localização do veículo penhorado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator